Tribunal: TJDFT
Processo: 0747848-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747848-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANDREA BOGEA VAZ DOS SANTOS, CELIA REGINA COSTA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BOGEA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda em face da r. decisão (ID 21132871) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Andrea Bogea Vaz dos Santos, Célia Regina Costa e Maria do Perpetuo Socorro Martins Bogea, deferiu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação parcial dos valores constritos na conta bancária da terceira Agravada, tendo em vista a natureza salarial da verba. Assevera que o bloqueio da quantia dias antes do recebimento de novo salário pela terceira Agravada evidencia que a verba não se destina à subsistência dela. Sustenta que essa sobra salarial não deve ser protegida pela impenhorabilidade prescrita em lei. Destaca os entendimentos jurisprudenciais que mitigam a impenhorabilidade do salário e requer que este órgão recursal se manifeste sobre a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da devedora. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam mantidos os valores bloqueados até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora é evidente. Isso porque, conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem condicionou a liberação do valor, por ele considerado impenhorável, à preclusão da determinação, o que somente ocorrerá após o julgamento do presente recurso (ID 21132871, fl. 2). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator